Tribunal: STF
Processo: ARE 1336920
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO RGPS. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE EXERCIDA SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação e remessa necessária. Insurgência em relação à sentença pela qual reconhecido o direito do autor à aposentadoria por tempo de contribuição. Conversão do tempo de trabalho exercido em condições especiais em tempo comum. Ademais, em decorrência de omissão legislativa, ser o caso de aplicação das regras relativas ao Regime Geral da Previdência Social aos servidores públicos. Compensação previdenciária. Admissibilidade. Inteligência do artigo 201, § 9º, da Constituição Federal, das Leis 8.213/1991 e 9.796/1999 e da Instrução Normativa 50/2011. Por outro lado, dano moral não caracterizado. Ausência de demonstração de eventual abalo emocional. Apelação e remessa necessária providas em parte, portanto” (fl. 2, vol. 8). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 40 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta que, “para esta Corte Superior, em análise dos precedentes que deram origem à súmula vinculante nº 33, conquanto o art. 40 da Constituição Federal tenha imposto ao legislador o dever de legislar fixando os pressupostos para a concessão da aposentadoria especial, não existe previsão de que seja garantida ao servidor a conversão de tempo especial em comum” (fl. 7, vol. 14).
    Argumenta que “a conversão configura um tempo fictício cujo cômputo está constitucionalmente vedado para a concessão de aposentadoria nas regras previstas no RPPS” (fl. 8, vol. 14).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (fl. 11, vol. 14).
    O agravante assevera “que o referido despacho padece de gravíssimo equívoco, pois a ofensa à Constituição Federal é direta ao que dispõe o art. 40, § 4º e § 10º da Constituição da República e súmula vinculante nº 33, não gerando análise da legislação local em nenhuma medida. A pretensão também não verte reanálise de fatos ou matéria probatória, mas sim devolve a este Tribunal ad quem o conhecimento da matéria de direito discutida nas instâncias inferiores, acerca do alcance e interpretação do direito afeto ao caso” (fl. 3, vol. 22).
    Pede “o recebimento do presente agravo para que, ao final, seja conhecido e provido o recurso extraordinário interposto, reformando-se o acórdão recorrido, reconhecendo-se a contrariedade do decidido pela instância a quo à norma constitucional insculpida no art. 40, § 4º da Constituição da República e súmula vinculante nº 33” (fl. 11, vol. 22).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Não se olvida, ademais, haver o Supremo Tribunal Federal reconhecido a existência de repercussão geral (tema 942) referente à possibilidade de conversão de tempo de serviço em atividade exercida sob condições especiais para tempo de serviço comum, mediante contagem diferenciada. E não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria. A bem ver, ainda, a súmula vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal assim dispõe: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ Daí, em razão da omissão legislativa, ser o caso de aplicação da Lei 8.213/1991. (…) Dessa forma, porquanto pendente o julgamento do apontado recurso extraordinário (tema 942) pela Corte Suprema, mantém-se o posicionamento do MM. Juiz a quo. (…) Também não se reconhece impossibilidade de compensação previdenciária. Com efeito, a contagem recíproca de tempo de contribuição na Administração Pública e na iniciativa privada, para fins de aposentadoria, está prevista nos artigos 40, § 9º, e 201, § 9º, da Constituição Federal. Aliás, essa última regra, acrescentada pela Emenda Constitucional 20/1998, prevê o seguinte: (…) Desse modo, a compensação relativa aos períodos 1º de agosto de 1978 a 4 de outubro de 1981, 20 de outubro de 1983 a 10 de abril de 1990 e 20 de janeiro de 1995 a 18 de outubro de 1996, respectivamente trabalhados para Clinica Engenheiro Paulo de Frontin Ltda. Epp, CSH Administração Ltda. e Instituto Doutor Francisco Spinola (CTC: folhas 43), deve ser empreendida entre o RGPS e o RPPS mediante acerto de contas” (fls. 5-14, vol. 8).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento firmado neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG (Tema 942), Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, no qual se assentou a tese de que, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. Eis a ementa desse julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’” (DJe 24.9.2020). 
    No mesmo sentido é o seguinte julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, conforme entendimento firmado no julgamento do RE 1.014.286-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/9/2020, Tema 942), em que se fixou tese no sentido de que “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 3. A jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a ausência de trânsito em julgado, ou a pendência de Embargos de Declaração opostos em processo decidido sob a sistemática da repercussão geral, não impede o julgamento de recursos extraordinários em que se discute a mesma matéria. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.303.702-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).
    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no RE n. 13.27.927, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.7.2021, e no ARE n. 1.126.978, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2021.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora